Tribunal: STF
Processo: ARE 1367364
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo (peça 78) interposto por David Honorio Alves Junior contra a decisão em que o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (peça 73), à anotação de que se aplicariam na espécie as Súmulas 279 e 280, ambas do Supremo Tribunal Federal, não admitiu o recurso extraordinário manejado em face de acórdão cuja ementa foi assim redigida:



    SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. Itapecerica da Serra. Agente Fiscal. Lei Municipal nº 2.146/10 que revogou a “gratificação de atividade técnica”. Pretensão ao recebimento da gratificação mesmo após sua revogação. Violação à coisa julgada inexistente. Decisão da Justiça do Trabalho que não produz efeitos no período posterior à migração do regime jurídico celetista para o estatutário. Inexistência de direito adquirido a regime jurídico e à forma de cálculo da remuneração. Entendimento do Supremo Tribunal Federal. Inadmissibilidade, porém, da redução nominal dos vencimentos. Irredutibilidade que, para ser preservada, implica continuidade da percepção dos valores correspondentes àquela gratificação, até sua absorção por futuros reajustes. Precedentes. Sentença que julgou procedente em parte o pedido. Recurso oficial, que considero interposto, não provido, e recurso do autor parcialmente provido para manter o pagamento do valor correspondente à “gratificação de atividade técnica” até que ele seja absorvido por ulteriores reajustes.



    Nas razões do agravo, o recorrente sustenta que não se pretende o reexame de provas nem debater questões ligadas à interpretação e aplicação do direito local ou infraconstitucional, mas sim demonstrar a infringência a dispositivos constitucionais.



    Assevera que houve violação aos artigos 7 º, VI, e 37, XV da Constituição Federal no que concerne à irredutibilidade dos vencimentos dos funcionários públicos. 



    E, no recurso extraordinário, alegara o autor que o acórdão impugnado haveria contrariado o direito adquirido e a coisa julgada, em virtude de sentença trabalhista anterior que lhe teria garantido o direito à percepção da gratificação de atividade técnica estatuída pela Lei municipal 2112/10.



    É o relatório. Decido.



    Reputo correta a decisão agravada.



    Transcrevo trechos das razões de decidir adotadas pela Corte de origem:



    O autor foi contratado pelo Município de Itapecerica da Serra em 16.05.2005, após aprovação em concurso público, como Agente Fiscal, submetido ao regime jurídico da CLT, conforme contrato de trabalho juntado a fl. 54. Ele foi extinto em 12.03.2015 (fl. 837), data em que o autor migrou para o regime estatutário, nos termos da Lei Complementar Municipal nº 31/15 (fl. 840).



    Pretende o autor seja o Município condenado a continuar a pagar a “gratificação de atividade técnica”, em cumprimento ao que foi decidido na reclamação trabalhista processo nº 1000761-87.2015.5.02.0331-, a partir da migração para o regime estatutário. 



    A “gratificação de atividade técnica” foi instituída pela Lei Municipal nº 2.112/10, nos seguintes termos:



    (...)



    A Lei Municipal nº 2.146/10 revogou os dispositivos acima transcritos. Diante da cessação do pagamento, o autor ingressou com a já mencionada reclamação trabalhista, em que foi reconhecido seu direito ao percebimento da gratificação, limitada, no entanto, até 12.03.2015, data em que o autor deixou de ser regido pela CLT.



    Consoante o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, não há direito adquirido a regime jurídico e nem à fórmula de composição da remuneração dos servidores públicos, sendo possível diminuição ou supressão de gratificações e vantagens do servidor, desde que não acarrete redução nominal dos vencimentos. A esse respeito vale mencionar o Recurso Extraordinário 563.965, decidido em regime de Repercussão Geral, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJ 20.3.2009: (...)



    Nada impedia, pois, a Administração de revogar os dispositivos da Lei Municipal nº 2.146/10. Por outro lado, deve ser garantida a irredutibilidade de vencimentos.



    Nem se alegue que a coisa julgada formada na demanda que tramitou na Justiça do Trabalho produz efeitos aqui. Naquela ação a execução foi limitada até a data de extinção do contrato de trabalho do autor. Na presente ação está em discussão período distinto, em que submetido o autor ao regime estatutário. Por essa razão, não há ofensa à coisa julgada.



    Assim, rever o posicionamento do Tribunal de Justiça bandeirante, passaria, necessariamente, pelo reexame de fatos e provas e pela interpretação de legislação local (Leis Municipais ns. 2.112/10 e 2.146/10), incidindo, na espécie, os enunciados n. 279 e 280, ambos da Súmula/STF, bem como restaria caracterizada como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional, inviável no âmbito da instância extraordinária. 



    Ilustram essa orientação os recentes precedentes monocráticos em casos fronteiriços: ARE 1402326/SP e ARE 1402512/SP, Ministra Rosa Weber (Presidente); ARE 1397119/SP, Ministro Luiz Fux (Presidente).



    Ressalto, por outro lado, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no sentido da inexistência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 660).



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    Publique-se.



Brasília, 4 de outubro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator